Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-54.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023253-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (APELADO), FERNANDA CANDIDO SIEGMANN NERY - CPF: 010.458.100-02 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), EDUARDA DA COSTA CHIES - CPF: 036.461.040-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REMESSA DE MAQUINÁRIO PARA DEMONSTRAÇÃO. REUTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação cautelar antecedente, julgou procedente o pedido formulado por empresa contribuinte e declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), que havia imputado infração fiscal por suposta reutilização de nota fiscal eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a autuação fiscal lavrada com base na suposta reutilização de nota fiscal eletrônica em operação de remessa para demonstração, diante da ausência de comprovação do fato gerador do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operação fiscalizada refere-se à remessa para demonstração, a qual, por não envolver transferência onerosa de propriedade, não configura fato gerador do ICMS.

4. Cabia ao Estado comprovar a materialidade da infração apontada, em especial a alegada reutilização da DANFE, o que não ocorreu. A autuação baseou-se unicamente em indicativo sistêmico sem respaldo em provas materiais objetivas.

5. Não demonstrada a ocorrência de circulação mercantil ou inidoneidade documental, impõe-se o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária e, por consequência, da nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A operação de remessa para demonstração não configura fato gerador do ICMS, por não envolver transferência de titularidade do bem.

2. A inexistência de prova material da suposta reutilização de nota fiscal eletrônica afasta a validade da autuação fiscal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1052786-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.
11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 10
23253-54.2024
.8.11.0041 ajuizada por
AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a autuação fiscal foi legítima, uma vez que a nota fiscal eletrônica DANFE nº 102028, utilizada na operação fiscalizada, já teria produzido efeitos jurídicos em momento anterior, sendo, por isso, inidônea para acobertar nova remessa.

Defende que, embora a operação se caracterize como remessa para demonstração, a reapresentação da mesma nota afronta a legislação tributária estadual, o que legitimaria, ao menos, a penalidade aplicada.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da regularidade do auto de infração.

A parte apelada
suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por
violação ao princípio da dialeticidade

e, no mérito, pugn
a
pela
manutenção da sentença.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n. 1023253-54.2024.8.11.0041 ajuizada por
AZUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial
.

1. PRELIMINAR.

Afasto, de início, a preliminar suscitada pela apelada, referente à ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Isso porque, o recorrente delineia, com clareza suficiente, sua irresignação quanto ao reconhecimento judicial da regularidade da nota fiscal apresentada e da consequente nulidade da autuação.

Dessa forma, estão presentes os pressupostos formais exigidos pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não havendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

2
. MÉRITO.

Na origem,
o autor
requer a nulidade do TAD nº 1174771-8, sob o argumento de que não houve irregularidade fiscal na operação, uma vez que o equipamento transportado estava devidamente acobertado pela Nota Fiscal Eletrônica nº 102028, emitida com CFOP 6.912 (remessa para demonstração), operação que não configura fato gerador de ICMS.

Sustentou, ainda, que o apontado “reuso” da DANFE decorreu de falha sistêmica ou interpretação equivocada do registro eletrônico de passagem, pois a nota apresentada corresponde exatamente ao bem transportado, inclusive com identificação individual única (série e chassis), inexistindo qualquer elemento que indique fraude, simulação ou circulação pretérita da mercadoria.

Ao julgar procedente o pedido, o d. Juízo
a quo
declarou a nulidade do TAD nº 1174771-8, sob o fundamento de que não há prova de reutilização da nota fiscal, nem elementos que indiquem a ocorrência de operação tributável apta a ensejar a incidência de ICMS.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo.

A controvérsia recursal, portanto,
cinge-se à legitimidade d
o lançamento fiscal
(cobrança de
ICMS e multa
)
, notadamente diante da imputação de que a nota
apresentada
teria sido indevidamente reutilizada na operação de remessa para demonstração
.

Pois
bem.

No presente feito, restou incontroverso que a operação fiscalizada dizia respeito à "remessa para demonstração", situação
esta
que não se confunde com operação mercantil de circulação de bens, e que, portanto, não configura fato gerador do ICMS
, o que esvazia a base jurídica do lançamento fiscal fundado na ausência de recolhimento do imposto.

No tocante
à
multa aplicada, c
omo cediço, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; no caso concreto, i) a regularidade da operação acobertada pela Nota Fiscal Eletrônica n.º 102028 e ii) a inexistência de qualquer reuso ou inidoneidade documental.

Por sua vez, competia ao Estado, à luz do art. 373, II, do CPC,
comprovar a materialidade da infração, especialmente a alegada reutilização da DANFE nº 102028, ônus do qual não se desincumbiu.

Para demonstrar a veracidade da passagem anterior supostamente ocorrida em 18
.
5
.
2024, o ente fazendário poderia ter apresentado provas objetivas, tais como: imagem da câmera do posto fiscal registrando o trânsito da máquina nessa data; extrato de leitura ótica do QR
Code
da NF-e, indicando o momento exato de eventual validação anterior; cópia do
CTe
ou DAMDFE eventualmente vinculado ao primeiro deslocamento; ou ainda registro de fiscalização anterior contendo identificação física do bem (chassis/numeração), capaz de demonstrar que se tratava do mesmo equipamento.

Nada disso, porém, foi produzido.

A autuação amparou-se unicamente em um indicativo sistêmico, cuja origem não foi demonstrada e que não encontra correspondência material com a realidade, sobretudo porque o próprio TAD reconhece que o bem apreendido corresponde exatamente ao descrito na DANFE apresentada.

A ausência de tais elementos probatórios fragiliza a narrativa fiscal e impede o reconhecimento da inidoneidade documental alegada.

Assim, não restou configurado o fato gerador do ICMS, tampouco cenário legítimo para a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória,
razão pela qual a sentença deve ser ma
n
tida
.

Em casos semelhantes,
esse vem sendo
o
entendimento

jurisprudencial
deste e. Tribunal a respeito
. Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DA CDA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1162000-6 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2023760962, com a consequente extinção da Execução Fiscal n. 1035518-25.2023.8.11.0041, e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a autuação fiscal e consequente CDA, fundadas na suposta passagem do veículo da embargante pelo Posto Fiscal de Itiquira/MT sem apresentação de documentação fiscal, diante da prova produzida que aponta trajeto diverso e ausência do fato gerador da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos, inclusive a Certidão de Dívida Ativa, gozam de presunção relativa de legalidade, que pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, incumbindo ao contribuinte demonstrar vício ou inexistência do crédito tributário nos Embargos à Execução Fiscal.

4.
A embargante apresentou prova documental robusta e coesa – incluindo itinerário de entrega, manifestos de carga, relatórios de rastreamento veicular e notas fiscais – comprovando que o veículo adentrou o Estado de Mato Grosso por Barra do Garças e não passou pelo Posto Fiscal de Itiquira, local apontado pela autuação.

5. A Fazenda Pública não apresentou nenhum elemento probatório que demonstrasse a efetiva passagem do veículo pelo posto fiscal mencionado, limitando-se a invocar a presunção de legalidade do ato administrativo
.

6. A lavratura do TAD
baseou-se em premissa fática não comprovada, o que configura vício de motivo e enseja a nulidade do ato administrativo
, conforme a teoria dos motivos determinantes.

(...)
”.

(N.U 1052786-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025,
DJe
28/11/2025)

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026